Tribunal: TCU
Processo: 006.599/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1158/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.599/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria-Geral Federal sobre a necessidade de se identificar e registrar as multas aplicadas em face de descumprimento de decisão judicial, conforme item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário e art. 106, § 4o, inciso II da Resolução-TCU 259/2014, e promover a responsabilização em caso de constatação de dano ao erário, instaurando, se for o caso, a devida tomada de contas especial; 1.6.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Procuradoria-Geral Federal e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.